Tribunal: TJSP
Processo: 1018119-74.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Integral procedência bem reconhecida e não infirmada pelo parcial pagamento da dívida depois do ajuizamento da demanda, bem ao contrário. Exceção do contrato não cumprido que não se amolda ao caso em questão, onde não restou configurado prévio inadimplemento

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Integral procedência bem reconhecida e não infirmada pelo parcial pagamento da dívida depois do ajuizamento da demanda, bem ao contrário. Exceção do contrato não cumprido que não se amolda ao caso em questão, onde não restou configurado prévio inadimplemento pelo autor.
Valor fixado a título de honorários sucumbenciais que não comporta redução. Artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018119-74.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS, é apelado HOSPITAL E MATERNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE
LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA
MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018119-74.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 20.486 2/8
Apelação n. 1018119-74.2018.8.26.0482
Voto n. 20.486
Comarca:
Presidente Prudente (1a Vara Cível)
Apelante:
Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos
Empregados dos Correios
Apelado:
Hospital e Maternidade Presidente Prudente Ltda.
MM. Juíza:
Luciana Menezes Scorza
Civil e processual. Prestação de serviços hospitalares.
Ação de cobrança. Sentença de procedência. Pretensão à
reforma manifestada pela ré.
Integral procedência bem reconhecida e não infirmada
pelo parcial pagamento da dívida depois do ajuizamento
da demanda, bem ao contrário. Exceção do contrato não
cumprido que não se amolda ao caso em questão, onde
não restou configurado prévio inadimplemento pelo
autor.
Valor fixado a título de honorários sucumbenciais que
não comporta redução. Artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
O ora apelado Hospital e Maternidade Presidente Prudente
Ltda. ajuizou ação de cobrança em face da ora apelante Postal Saúde Caixa de
Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios aduzindo que as partes
firmaram contrato de prestação de serviços médico-hospitalares que teria sido
inadimplido pela ré, resultando num saldo devedor no valor de R$ 81.752,34
(oitenta e um mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018119-74.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 20.486 3/8
já considerada a adição de juros de mora e multa contratual (fls. 1/4).
Na contestação, alegando que seria cadastrada à plano de
saúde na modalidade de pré-faturamento, defendeu a ré o descumprimento do
contrato por parte do requerente, uma vez que não teria lhe enviado as notas
fiscais relativas aos serviços prestados, nos termos de “manual do credenciado”.
Afirmando, portanto, que mediante os documentos colacionados aos autos não
haveria comprovação acerca da prestação dos serviços cobrados, pugnou pelo
julgamento de improcedência da demanda (fls. 58/68).
Em réplica, primeiro alegou o autor que antes mesmo de
contestar o feito teria a requerida efetuado o pagamento de R$ 79.771,09 (setenta
e nove mil e setecentos e setenta e um reais e nove centavos) referentes aos
serviços cobrados, sem, porém, adicionar os valores devidos a título de juros,
correção e multa. Alegou ainda que os documentos reclamados foram sim
remetidos à ré e defendeu ainda que “o envio da nota não é condição obrigatória para
pagamento”, como inclusive previsto no item 5.3 do mesmo manual do
credenciado por ela aludido (fls. 231/237).
Sobreveio então a sentença de fls. 251/254, que julgou
procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento da quantia apontada na
inicial ao fundamento de que “ao efetuar a quitação do valor apontado pela parte autora,
a parte ré perdeu a faculdade de litigar sobre a dívida ora em debate, sendo forçoso reconhecer
que se operou a preclusão consumativa” e de que “o débito deve ser atualizado segundo
avençado na cláusula 15.19 (fl. 37), sendo de rigor o pagamento pela ré do valor da diferença, a
ser apurado em fase oportuna”. Ante a sucumbência, foi condenada a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento sobre o valor da causa).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018119-74.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 20.486 4/8
Inconformada, depois de ver embargos declaratórios que opôs
serem rejeitados (fls. 263), interpôs a ré o presente apelo pugnando pela reforma
do decisum ao argumento de que “a condenação pecuniária seria apenas do valor
remanescente, qual seja, R$ 1.954,25”, repisando suas alegações de descumprimento
contratual por parte da apelada ao não efetuar o prévio envio das notas fiscais e,
por fim, requerendo a redução da condenação ao pagamento da verba honorária
sucumbencial (fls. 266/277).
Contrarrazões a fls. 285/291.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, mas não comporta
provimento, uma vez que, a despeito de alguns ajustes, o resultado será o
mesmo.
Tecnicamente, se a ré, já na pendência da demanda, realiza o
pagamento da dívida em seu valor principal, o que se tem é tácito
reconhecimento da procedência do pedido, e não preclusão consumativa.
Preclusão há, mas é a lógica, pois o tácito reconhecimento
da procedência do pedido, representado pelo pagamento de praticamente toda a
dívida, é ato manifestamente incompatível com a resistência ao depois
oferecida na forma de contestação.
Absolutamente certo que houve tácito reconhecimento da
procedência do pedido representado pelo pagamento da dívida (à exceção de
acréscimos de pequena monta, incidentes dobre o valor principal), tecnicamente
não seria mesmo caso de condenação da ré ao pagamento de valor que, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018119-74.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 20.486 5/8
controvérsia, já tinha pagado depois de ajuizada a demanda, mas sim de
julgamento de procedência da demanda (inclusive em razão do tácito
reconhecimento da procedência do pedido), ressalvando-se o valor pago pela ré
e, aí sim, a condenação ao pagamento do pequeno saldo devedor apurado.
E esse ajuste será feito nesta oportunidade, pois a sentença, tal
como proferida, não deixa margem a dúvida quanto ao óbvio: a ré não terá de
pagar, de novo, o valor que no curso da lide já pagou, mesmo porque a
sentença de procedência decorreu justamente do reconhecimento da
magistrada singular de que houve esse pagamento.
Em outros termos, embora do dispositivo da sentença tenha
constado o valor original do débito conforme apontado na inicial, por óbvio
deverá ser pago somente o saldo devedor remanescente, como inclusive se
ressalvou expressamente na própria sentença: “Em fase de cumprimento de
sentença, o valor devido deve ser apurado por cálculos aritméticos,
descontando-se o valor pago em 30/01/2019” (fls. 253).
O objetivo da ré, ao suscitar essa questão, pode até tê-lo feito
por amor à técnica, mas também o fez, principalmente, porque quer se forrar em
larga medida dos ônus da sucumbência.
Ora, no que tange a esses ônus, absolutamente nenhum relevo
tem, neste caso concreto, o pagamento realizado no curso da lide, pois a
sucumbência da ré decorre do fato de ter dado causa ao ajuizamento da ação e,
ao depois, reconhecido tacitamente a procedência do pedido (consubstanciado
exatamente no fato de ter efetuado o pagamento do valor principal, objeto da
ação de cobrança). Se tivesse a ré reconhecido formalmente a procedência do
pedido e concomitantemente comprovado o cumprimento integral da obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018119-74.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 20.486 6/8
reconhecida, aí sim seria beneficiada pela isenção de pagamento de 50% dos
honorários advocatícios.
No particular, habemus legis (CPC):
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência,
em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o
reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será
proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se
desistiu.
§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto
quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.
§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam
dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.
§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e,
simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os
honorários serão reduzidos pela metade.
A ré, porém, não seguiu o desenho legal e, para piorar,
apresentou contestação de efetuar o pagamento...
Portanto, não pode a ré se beneficiar da regra posta no § 4o
acima transcrita e não tem como fugir da integralidade dos ônus sucumbenciais.
Passo adiante
necessário exatamente em razão da
contestação que, em rigor, não deveria ter sido apresentada impende considerar
que, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não pode se valer da chamada
exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil) e não apenas em
razão da preclusão lógica.
Com efeito, não houve nenhum descumprimento contratual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018119-74.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 20.486 7/8
por parte do autor que justificasse o inadimplemento da ora apelante, uma vez
que como constou do mesmo “manual do credenciado” do qual tentou se valer a ré
para se defender, não tinha o autor a obrigação de enviar as notas fiscais relativas
aos serviços prestados previamente à sua cobrança: “5.3 Opção pelo Pré-
Faturamento: Definimos aqui como pré-faturamento a possibilidade do Credenciado de emitir o
documento fiscal (nota fiscal eletrônica, em papel ou recibo) somente após a emissão do
demonstrativo de pagamento que será disponibilizado no portal da POSTAL SAÚDE,
www.postalsaude.com.br, após a conferência das contas assistenciais recebidas exclusivamente
eletrônicas.” (fls. 234, destaque não original).
Por fim, justificada a integral procedência da demanda,
tampouco se pode cogitar de redução da verba honorária sucumbencial, fixada já
no percentual mínimo (10%) previsto pelo artigo 85, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil.
De um lado, porque conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça, “O § 8o do art. 85 do Código de Processo
Civil de 2015 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa seja muito baixo” (Jurisprudência em Teses), hipóteses
estas que não aparecem no caso concreto.
E de outro porque, como visto, o pagamento parcial da dívida
depois do ajuizamento da demanda não autoriza a redução da verba honorária
sucumbencial na ação de cobrança, ainda mais se considerarmos que por meio de
sua inoportuna defesa pugnou a ré pelo julgamento de total improcedência do
feito (fls. 67).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018119-74.2018.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 20.486 8/8
Por força do disposto no § 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios ora são majorados para 15% do valor
atualizado da causa atualizado (que representa, grosso modo, o valor do proveito
econômico obtido pelo autor).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantido o decreto de procedência da demanda, mas nos termos deste
acórdão, isto é, pelo reconhecimento da procedência do pedido
representado pelo pagamento já efetuado na pendência da fase de
conhecimento e pela condenação da ré ao pagamento do saldo devedor
existente em razão de acréscimos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)